Tribunal: STF
Processo: RE 452720
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR. REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL. MOMENTO DA EXIGÊNCIA. 


1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o momento devido para se exigir o cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei e no edital do certame para investidura em cargo público é o da posse e não o da inscrição do concurso público. 




2. Agravo regimental desprovido.